Tribunal: TJDFT
Processo: 0027078-12.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0027078-12.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: AGOSTINHO FAUSTO DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Executado para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição Id. 58085714. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora